Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE À ESPOSA SEPARADA DE FATO MANTIDA EM CADASTRO FUNCIONAL DO BOMBEIRO MILITAR FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE COM BASE EM INFORMAÇÕES DESATUALIZADAS. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPANHEIRA COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE COM EXCLUSÃO DA ESPOSA SEPARADA DE FATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA ESPOSA SEPARADA DE FATO E ILEGALIDADE DO ATO COATOR NÃO RECONHECIDOS.

1. O só fato de continuar casada com o bombeiro militar na data em que ele faleceu não assegura à esposa o direito ao recebimento da pensão militar, pois a separação de fato do casal pôs fim aos deveres de fidelidade recíproca, vida em comum e mútua assistência, desfazendo-se a presunção de dependência econômica da esposa que não recebia pensão alimentícia do ex-marido, de modo que ela não tem direito à pensão militar, em conformidade com a previsão do artigo 7o, inciso I, alínea “c”, e § 2o-A, da Lei n. 3.765/1960.

2. O bombeiro militar formou nova família com terceira pessoa meses depois de se separar de fato da esposa, sendo que a legitimidade dessa nova relação familiar foi essencial para o reconhecimento da união estável com base no artigo 1.723, caput e § 1o, do Código Civil.

3. É evidente que a companheira e as crianças, prole comum com o bombeiro militar, formavam com o falecido, quando vivo, núcleo familiar que perdurou até o falecimento, segundo foi reconhecido por sentença transitada em julgado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que excluiu a possibilidade de ocorrência de relacionamentos familiares concomitantes entre o bombeiro militar e a companheira e entre ele e a esposa.

4. Dependência econômica se reconhece exclusivamente para a companheira, que tem o direito ao recebimento da pensão militar com exclusão da esposa, que obteve o benefício previdenciário administrativamente com base em informações desatualizadas do cadastro funcional do bombeiro militar falecido.

5. Remessa Necessária Cível e Apelação Cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Segurança denegada.